Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito processual civil. Direito do consumidor. Apelação. Revisão contratual. Financiamento de veículo. Capitalização mensal de juros. Legalidade. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Abusividade não caracterizada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato, julgou improcedentes os pedidos do autor em relação ao financiamento de veículo celebrado com a instituição financeira ré.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da legalidade da capitalização mensal de juros e da alegada abusividade na cobrança dos encargos do contrato de financiamento, bem como a legitimidade da cláusula que permite a instalação de dispositivo de rastreamento no veículo.
III. Razões de decidir
3. Não há se falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros quando a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo a contratante aderido às condições do negócio jurídico.
4. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 6o; CC art. 927; CPC/2015 art. 373; Lei no 10.931/2004.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 539/STJ; Súmula no 541/STJ; TJDFT, APC, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 5.7.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 28.6.2023.